Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702521-05.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RUBEM MOREIRA GOMES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reparação por dano moral ajuizada por PAULO RUBEM MOREIRA GOMES em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. O autor interpôs recurso de apelação no dia 07/11/2024 (Id 67544350) e, no dia 15/11/2024 juntou a guia de preparo recolhido no dia 11/11/2024 (Id 67544352) e o respectivo comprovante de pagamento (Id 67544353). A decisão de Id 67822166 determinou o recolhimento do dobro do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. O apelante quedou-se inerte (Id 68122799). É o relatório. Decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Por sua vez, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, como consignado na decisão de Id 67822166 o preparo foi recolhido após a interposição da apelação, mas na forma simples. Além disso, intimado, deixou de promover o recolhimento em dobro como determinado. Assim, tendo em vista o recolhimento equivocado e a falta de recolhimento do dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção. Observe-se que é aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (g. n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Em observância à tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ e ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital